Tribunal: TJES
Processo: 0001404-57.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001404-57.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS SOARES NOGUEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE NOVAÇÃO CONTRATUAL E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Associação dos Policiais Militares de Guarapari contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas. A parte embargante sustenta obscuridade no acórdão quanto à (i) análise da tese de novação relativa ao contrato nº 18583, baseada em argumento subsidiário da contestação; e (ii) condenação por danos morais, supostamente fundada em cobrança não comprovada. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão quanto à análise da tese de novação contratual; (ii) verificar se existe obscuridade na fundamentação da condenação por danos morais; (iii) estabelecer se o acórdão enfrentou suficientemente a matéria para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de novação, concluindo pela ausência de comprovação de que o contrato nº 18583 extinguiria débitos anteriores, sendo legítimo o uso de argumento subsidiário da contestação, em razão da devolutividade ampla da apelação (CPC, art. 1.013).

5. Não há obscuridade na condenação por danos morais, pois a decisão se baseou em fraude comprovada por perícia grafotécnica nos contratos nº 14770 e nº 15511, que resultou em cobranças indevidas, configurando ato ilícito indenizável.

6. A decisão colegiada não está obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara das razões de convencimento, o que atende ao requisito para o prequestionamento.

7. A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza efeito infringente aos aclaratórios, salvo hipóteses excepcionais, não configuradas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2. A devolutividade ampla da apelação autoriza o Tribunal a analisar teses suscitadas em contestação, ainda que não enfrentadas pela sentença.

3. A condenação por danos morais é válida quando fundamentada em fraude contratual comprovada nos autos.

4. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes para a decisão, o que basta para o prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.013, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001404-57.2018.8.08.0002

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

EMBARGADO: ISAIAS SOARES NOGUEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
em razão do acórdão (id. 9996970) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Em suas razões, id. 10523050, aduz a embargante, em suma, a existência de obscuridade no julgado. Alega que o acórdão se baseou em um argumento subsidiário presente na contestação, e não no recurso de apelação, para afastar a tese de novação referente ao contrato de n° 18583.

Aduz, ainda, obscuridade quanto à condenação por danos morais, argumentando que a decisão se fundamentou em uma suposta cobrança indevida, sem demonstração de sua efetiva ocorrência ou pagamento, tratando-se de mera suposição.

Por fim, prequestiona dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões, id. 13037933, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Esclareço, de início, que os autos foram redistribuídos a esta relatoria em razão do eminente Relator originário, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, não mais compor este órgão fracionário.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Compulsando os autos, infiro que a pretensão da embargante não é aclarar pontos obscuros, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à primeira obscuridade apontada, relativa à análise da tese de novação contratual, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a decisão desta Corte. O voto condutor destacou que não restou comprovado que o contrato de n° 18583 constituía novação dos débitos pretéritos. Ademais, como reforço de argumentação, expressou que a própria apelante, em sua contestação, indicou que o negócio jurídico possuía origem diversa, qual seja, a aquisição de produtos e auxílio financeiro.

Cumpre salientar que a ampla devolutividade do recurso de apelação, prevista no art. 1.013 do CPC, permite ao Tribunal analisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença, o que inclui, por óbvio, a tese subsidiária alegada em contestação e que foi devidamente considerada por este órgão julgador.

A decisão colegiada não está adstrita a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de seu convencimento.

Dessa forma, a menção ao argumento subsidiário contido na contestação não configura qualquer vício, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional, que examinou o conjunto fático-probatório dos autos. A irresignação da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada obscuridade acerca da condenação por danos morais, a decisão também se mostra límpida. O acórdão foi categórico ao afirmar que a indenização decorreu da constatação de contratação fraudulenta, em prejuízo do consumidor, que suportou o ônus de cobranças indevidas. A fraude, confirmada por perícia grafotécnica quanto aos contratos n° 14770 e n° 15511, representa o ato ilícito que, no entendimento da Corte, deu origem ao dever de indenizar.

Portanto, a condenação não se baseou em "mera suposição", mas em fato comprovado nos autos - a fraude na contratação.

A tentativa de desqualificar a fundamentação do acórdão, mais uma vez, traduz-se em esforço para rever a justiça da decisão, o que, repito, não é cabível em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos por elas expostos ou a responder um a um todos os seus argumentos. As matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão, o que é suficiente para o prequestionamento.

Depreendo, portanto, que o que se busca, por via transversa, é a reforma do julgado, conferindo aos embargos efeito infringente para o qual não se prestam, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)